Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. DESPRONUNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA PRODUZIDA NA FASE INVESTIGATÓRIA CORROBORADA PELAS PROVAS JUDICIAIS. TRIBUNAL DO JURI. JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As provas decorrentes do acesso ao conteúdo dos celulares apreendidos são lícitas por terem sido precedidas de representação da autoridade policial e autorização da autoridade judiciária, conforme mencionado pelo policial em juízo e peças apresentadas pelo Ministério Público em contrarrazões ao recurso em sentido estrito.
2. O Código de Processo Penal preceitua que “Art. 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.” O Superior Tribunal de Justiça elucida que é possível a juntada de documentos até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé.
3. Não há nulidade por inobservância ao contraditório e à ampla defesa, pois certificado que a advogada do réu teve acesso e obteve cópia das mídias que lastrearam os relatórios elaborados em decorrência da quebra de sigilo de dados e informações dos celulares apreendidos.
4. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação.
5. Os relatórios mencionados pelos policiais nos trechos colacionados na sentença de pronúncia compõem a fundamentação desta, uma vez que foram destacados exatamente para se evidenciar que os policiais tinham o devido embasamento probatório para o que estavam afirmando, e não que estavam se baseando em relatos de ouvir dizer.
6. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.